Tribunal: TJMT
Processo: 1045732-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045732-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[SORAYA MARIA DOS SANTOS - CPF: 896.523.551-00 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADO PARA DESCONTOS EM FOLHA - INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a validade da contratação.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual não há que ser reformada a r. sentença que julgou improcedente o pedido, sendo incabível a conversão da modalidade de empréstimo.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045732-12.2022.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: SORAYA MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SORAYA MARIA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1045732-12.2022.8.11.0041, ajuizada em face do Banco BMG S.A, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”.

A apelante sustenta, em síntese:

Ter buscado empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito com saque via TED, sem o recebimento do cartão físico e sem a ciência da modalidade contratada;

A inexistência de informação clara e ostensiva quanto à natureza da operação e seus encargos, especialmente quanto à incidência de juros rotativos e capitalização mensal;

A cobrança abusiva de encargos, que teria gerado uma dívida “eterna”, com mais de 150 parcelas pagas sem amortização do saldo devedor;

Requer a conversão do contrato em empréstimo pessoal consignado, o recalculo da dívida com aplicação da taxa média de mercado de 2,03% a.m., a declaração de quitação da obrigação, o cancelamento dos descontos em folha e a condenação do banco à restituição em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SORAYA MARIA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1045732-12.2022.8.11.0041, ajuizada em face do Banco BMG S.A, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”.

Conforme consta dos autos, a Autora/Apelante ajuizou a ação ao argumento de que não realizou contratação de cartão de crédito (RMC), com parcelas no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) cada, desde 2009.

Pleiteou na exordial
a nulidade da contratação e subsidiariamente a conversão da modalidade contratual para consignado simples
, com a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Pois bem. De início, cumpre assinalar que incide, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Compulsando os autos, nota-se que o contrato foi juntado pela instituição financeira, conforme Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan n. 720272502, assinado, com documentos pessoais da Recorrente, bem como TED e faturas da utilização do cartão, demonstrando a utilização dos serviços, conforme ID n. 327522369 e seguintes.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento,
não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (destaquei)”

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Requerido foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da legalidade da contratação.

Pelo exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026